Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-53.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS E TARIFAS APLICÁVEIS. VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEM COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “Condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.622,00, a título de repetição do indébito, corrigido monetariamente a partir de 07/11/2022 e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. b) Condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação.”.
III. Questão em discussão
3. O ponto controverso da demanda é referente as tarifas aplicáveis ao contrato de financiamento de veículo automotor, quais sejam, a tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e o seguro prestamista, com consequente devolução em dobro dos valores cobrados, bem como, indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Conforme o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de tarifa de cadastro é legitima desde que pactuada de forma clara e atendida à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e em norma padronizadora expedida pelo Banco Central, com a ressalva de abuso devidamente comprovado pelas partes, caso a caso, em comparação com os preços cobrados no mercado (REsp 1.251.331/RS).
6. No caso, a tarifa cobrada de R$823,00 (oitocentos e vinte e três reais) não se mostra abusiva, haja vista estar na média cobrada por outras instituições financeiras à época da celebração do contrato, informação que pode ser obtida pelo site do Banco Central(https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados), não sendo válido o comparativo realizado na inicial. Outrossim, estava expressamente prevista no contrato, conforme ID. 64920537.
7. Nos termos do REsp no1.639.320 - Tema 972, do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Todavia, não restou configurado que a contratação foi ilegal ou que a parte recorrida teria sido compelida a contratá-lo, pois, da análise dos autos percebo que a recorrida assinou documentos distintos, inclusive referente ao seguro prestamista (ID. 64920537 pg. 6), que se mostra bastante claro ao que se propõe, em estrito cumprimento ao dever de informação pela recorrida (arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC), desse modo a restituição do valor do valor pago é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar a própria recorrida em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros.
8. Noutro prisma, quanto à tarifa de avaliação do bem, a recorrente não juntou aos autos o Termo de Avaliação do Veículo devidamente realizado sem onerosidade excessiva, conforme a tese fixada no julgamento do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima a devolução em sua forma dobrada, conforme consta na sentença.
9. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Da teoria do desvio produtivo. O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor. A recorrida não comprovou que tenha envidado esforços para solucionar o litígio, sendo o intento da presente ação insuficiente para apontar qualquer indício de desvio produtivo do consumidor, tampouco que a conduta da recorrente tenha provocado abalos a sua personalidade, não ensejando reparação por danos morais e a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor
V. Dispositivo
10.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos quanto à restituição de Tarifa de Cadastro e Seguro Prestamista, bem como improcedente o pedido de condenação em danos morais. Mantem-se os demais termos da sentença.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Tese de Julgamento: É lícita a cobrança de seguro prestamista em contratos de empréstimo se houver informação clara e precisa, desde que não haja imposição ao consumidor para a contratação, bem como tarifa de cadastro. Não cabe indenização por danos morais por desvio produtivo se a parte não comprova que intentou esforços excessivos para solucionar a questão.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 46, e 54, §3o;
Jurisprudências Citadas: REsp n.o 1.639.320 - Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça; (Acórdão 1668542, 07133618720228070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023).